Tribunal: STF
Processo: ARE 1357473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTO ESCALONADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL Nº 5.184/13. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). 1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357). 2. Remessa necessária e apelo do réu conhecidos e providos” (eDOC 9, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 169, § 1º, do texto constitucional”



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente o tema 864 da repercussão geral à espécie, pois a hipótese dos autos seria diversa. Afirma-se que, enquanto o precedente mencionado debate a possibilidade de aplicação de reajuste anual previsto em Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas sem a dotação orçamentária correspondente na Lei Orçamentária Anual, no caso dos autos teriam sido editadas ambas as normas mencionadas (eDOC 13).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 864 da repercussão geral (eDOC 21).



    Após reapreciação da matéria, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos de volta ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “O STF (ID 31053083) determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    Isso porque, no precedente do Tema 864, definiu-se orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação do reajuste do vencimento por ocasião da reestruturação da carreira pública de assistência social do Distrito Federal. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria”. (eDOC 24, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o Distrito Federal concedeu o aumento salarial escalonado para diversas categorias profissionais, remanescendo a implementação apenas da última parcela do aumento, cuja concessão não restou prevista na Lei Orçamentária Anual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso, a Lei Distrital nº 5.184/2013 estabeleceu reajustes escalonados para os cargos da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal que seriam implementados nos meses de novembro de 2013 a 2015. 



    Entretanto, a última parcela do reajuste remuneratório não foi implementada, tendo em vista que não foi feita a dotação orçamentária na LOA, diante da notória dificuldade que o Distrito Federal vem tendo ao longo dos últimos cinco anos para honrar até mesmo o pagamento em dia de seus servidores ativos e inativos. 



    Além disso, foi veiculado nos jornais e nas mídias eletrônicas o compromisso dos governantes que se sucedem desde então em tentar manter a regularidade do pagamento dos salários, aposentados e pensionistas, contudo, não houve como honrar o pagamento da terceira parcela do reajuste dos servidores. 



    Dessa forma, não cabe o implemento do reajuste ao vencimento pretendido pelo autor, pois não foi feita dotação orçamentária na LOA, nos termos da tese fixada pelo STF no RE 905.357/RR” (eDOC 9, p. 4)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 864 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.12.2019, assentou que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    No mais, verifica-se que para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido seria necessária a prévia interpretação da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1351779, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.01.2022; ARE 1347889, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente